Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-21.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENÚNCIA EM PRIMEIRO GRAU. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEGUNDO GRAU SEM PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E SEM PAGAMENTO INICIAL. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.